Tribunal: STF
Processo: RE 1561313
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO TÉCNICA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA RG Nº 485. RECURSO PROVIDO.



DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. TEMA RG Nº 339. CONCURSO PÚBLICO. TEMA RG Nº 485. ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DAS QUESTÕES FORMULADAS PELA BANCA EXAMINADORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO." (e-doc. 30).



    2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados (e-doc. 35).



    3. O Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social (Consulplan) interpôs recurso extraordinário com base na al. “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação aos arts. 2°, 5°, 37, inc. I, da Constituição da República e à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 485. Afirma que houve violação ”ao princípio da separação dos poderes, eis que é vedado ao Poder Judiciário adentrar o mérito do ato administrativo e rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, bem como o art. 5º caput da CF, eis que o aresto combatido acabou por atribuir pontos à parte recorrida, em detrimento aos demais candidatos, além de ter se distanciado da Tese firmada por esse E. STF, quando do julgamento de repercussão geral“ (e-doc. 38).



    4. Eva Patricia Gonçalo Pires Tormin apresentou recurso adesivo, fundado também na al. “a” do permissivo constitucional, no qual aponta violação aos arts. 5º, “caput“ e incs. XXXV e LV; 93, inc. IX; 2°; e 236, da Constituição da República. Assevera que a Corte de origem deixou de analisar “argumento autônomo e autossuficiente que reforça o vício de nulidade da questão 55, inclusive sob o aspecto da sua potencial teratologia técnica, elemento suficiente, por si, a manter o provimento da ação“. Sustenta que “fundamento autônomo e independente trazido por esta recorrente e não apreciado-enfrentado pelo Eg. TJMA teria o condão de manter a caracterização de erro grosseiro e teratologia manifesta, capazes de ensejar a intervenção objetiva do Poder Judiciário para anulação das questões e reestabelecimento da legalidade do certame“ (e-doc. 42).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional, apresentada no recurso adesivo. Não se tratando de apuração de erro ou acerto da decisão, entendo que o Colegiado a quo explicitou razões suficientes para seu julgamento, hipótese distinta da simples ausência de motivação do julgado, que caracterizaria ofensa ao princípio constitucional da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais.  



    6. No julgamento do Tema RG nº 339, os Ministros deste Tribunal reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, inc. IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).



    7. Quanto ao restante dos recursos, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



     



    “(...) 8. Fixadas as margens a serem observadas nesta decisão, passa-se a análise do teor da impugnação da recorrente. 



    Da impugnação à questão n. 54 do caderno de prova do tipo azul



    9. A recorrente pretende a declaração da nulidade da questão supracitada, afirmando que nenhuma das alternativas apresentadas está correta. Todavia, a banca examinadora considerou a seguinte afirmação (vide caderno de prova de id n. 34569912, pág. 15) como a correta no gabarito oficial (vide documento de id n. 34569730, pág. 04): 



    Questão 54 Sobre a gratuidade da justiça, à luz das regras processuais e da jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a afirmativa correta. 



    A) O estrangeiro não-residente no Brasil possui direito à gratuidade da justiça.



    10. Reavaliando a matéria, percebe-se a inexatidão da assertiva apta a comprometer sua validade, isso considerando os mesmos parâmetros do examinador, a saber, a lei e a jurisprudência dos tribunais superiores sobre o direito à gratuidade de justiça. Veja-se que esse mesmo enunciado não requer do candidato a afirmação que melhor responde a pergunta, mas a assertiva correta. 



    11. O art. 98 do CPC/15 consagrou o direito à dispensa provisória de despesas judiciais, ampliando rol de seus beneficiários, para incluir pessoas naturais e jurídicas, sejam elas nacionais ou estrangeiras, desde que - e esse é o grande requisito para fruição do benefício consagrado por lei - não gozem de suficiência de recursos para custear os encargos do processo. 



    12. Ocorre que a questão não ressalva o preenchimento desse pressuposto, isto é, não aduz que o estrangeiro não-residente gozará do direito à gratuidade apenas e tão somente se demonstrar a insuficiência de recursos materiais para custear o processo. Apenas aduz: o estrangeiro não residente possui o direito à gratuidade, sem qualquer condicionante. 



    13. E isso é mais grave quando se tem em mente que se trata de enunciado de questão objetiva, de múltipla escolha, em que não se possibilita ao candidato oportunidade de argumentar e justificar a opção esposada durante o exame.



    14. Mesmo a notícia extraída do informativo n. 622, do c. Superior Tribunal de Justiça, publicada em 20 de abril de 2018, não confere embasamento para justificar a omissão da ressalva, uma vez que consignou, explicitamente, o pressuposto de que o estrangeiro não residente no Brasil precisa demonstrar que não dispõe de recursos suficientes para fazer face ao processo. 



    15. Em outras palavras, a referida notícia dá conta de que a hipossuficiência é conceito integrante do direito estendido por lei ao estrangeiro não residente. Para ilustrar, transcreve-se o texto de inteiro teor:



    INFORMAÇÕES DO INTEIRO TEOR O Código de Processo Civil de 2015 dispõe, no caput do art. 98, que tanto a pessoa natural brasileira quanto a estrangeira, quando não dispuserem de recursos suficientes para arcar com os custos do processo, têm direito de pleitear a gratuidade de justiça, independentemente de terem residência no território nacional. Tal norma veio a revogar, explicitamente, o art. 2º da Lei n. 1.060/1950 (art. 1.072 do CPC/2015), o qual preconizava que apenas as pessoas físicas nacionais e estrangeiras residentes no país teriam a prerrogativa de gozar do referido benefício. No mesmo sentido, o art. 26, II, do CPC/2015 determina que, para fins de cooperação jurídica internacional, será observada a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos. Contudo, nos casos em que a assistência judiciária gratuita foi pleiteada e deferida ainda sob a vigência da Lei n. 1.060/1950 e do antigo Código de Ritos, o benefício de gratuidade de justiça não pode ser deferido a estrangeiro não residente considerando que, nos termos do art. 14 do CPC/2015, "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”. (grifo nosso)



    16. Por essa razão, compreendo que não se cuida de mera divagação interpretativa do enunciado ou de simples divergência da linha de pensamento adotada, mas de erro grosseiro da banca, contrário aos paradigmas legais e jurisprudenciais aos quais se vinculou, apto a comprometer a compreensão e, por conseguinte, a resolução da questão pela recorrente. 



    17. Na verdade, o direito à gratuidade de justiça não pode ser assimilado sem a expressa referência à hipossuficiência daquele que o postula e quando a banca examinadora constrói a questão sem esse cuidado, o faz de modo capaz de gerar nulidade. 



    18. Para reforçar essa argumentação, é relevante destacar que a própria banca examinadora, em certames anteriores, formulou questões sobre a gratuidade da justiça com a devida menção à hipossuficiência do beneficiário (vide documento de id n. 34569736, p. 09). Essa prática demonstra que a omissão na questão em análise foi uma inconsistência, passível de correção judicial. 



    Da impugnação à questão n. 55 do caderno de prova do tipo azul



    19. Outra vez, a recorrente postula a declaração da nulidade de questão, afirmando a inexistência de respostas corretas entre as alternativas apresentadas. 



    20. Entretanto, a banca examinadora reputou o acerto, em gabarito oficial (vide documento de id n. 34569730, pág. 04), da seguinte afirmação (vide caderno de prova de id n. 34569912, pág. 15): 



    Questão 55 O Banco Alfa firmou um contrato de arrendamento mercantil financeiro com Diego por 36 meses, que incluía, além do principal, um valor adiantado como garantia residual (VRG). Diego parou de pagar no 24º mês, o que motivou a instituição financeira a entrar com uma ação judicial para retomar a posse do bem objeto do contrato. Considerando a situação hipotética e à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, assinale a afirmativa correta. 



    B) Apesar da natureza mista da obrigação (locação, financiamento e compra e venda), o contrato de arrendamento mercantil é título executivo extrajudicial. 



    21. De acordo com o enunciado, o paradigma é a jurisprudência dos tribunais superiores e a afirmativa a ser assinalada pelo candidato é uma única correta, dentre as possíveis.



    22. De novo, não se requer do participante do certame a escolha da afirmação que melhor responde ao enunciado, mas sim daquela que se apresenta - em face da jurisprudência dos tribunais superiores - correta. 



    23. Nessa senda, deve-se revisar a forma como os tribunais superiores estão encarando a natureza jurídica da aludida contratação. 



    24. De acordo com André Santa Cruz, (p. 859, 2024) “pode-se definir o contrato de arrendamento mercantil, também chamado de leasing, como um contrato especial de locação que assegura ao locatário a prerrogativa de adquirir o bem alugado ao final da avença, pagando, nesse caso, uma diferença chamada de valor residual”. 



    25. Ora, no Brasil, o leasing não se encontra regido por legislação específica, de forma que alguns defendem que, por essa razão, não pode ser considerado um contrato típico. A Lei n. 6.099/74 regula apenas aspectos tributários e a Lei n. 11.649/2008 tratou do leasing que tem por objeto veículo automotivo. 



    26. No âmbito do REsp. n. 1.699.184-SP, conforme noticiado pelo Informativo 755 do STJ (publicado em 07 de novembro de 2022), deliberou-se, dentre outras coisas, que o contrato de arrendamento mercantil é efetivamente título executivo extrajudicial apto a instrumentalizar a ação de execução forçada.



    27. No caso do teste objeto de impugnação, o examinador acrescentou outros elementos a essa informação, mencionado que o contrato de leasing teria por objeto uma obrigação mista, a saber: locação, financiamento e compra e venda (grifo nosso). 



    28. Depois de revisar cuidadosamente os fundamentos de fato e de direito da aludida decisão, seja a partir da notícia do informativo, seja por meio da análise do inteiro teor do acórdão, não foi possível divisar a origem da afirmação encampada pela banca, exceto pelo relatório do Ministro Luís Felipe Salomão, em que Sua Excelência enumera os fundamentos articulados pela parte devedora para defender a suposta inexigibilidade do contrato de leasing , tese diametralmente oposta aquela que restou vitoriosa no recurso. 



    29. Na verdade, o relator transcreve citação do sempre lembrado professor Fran Martins, que assim se refere ao leasing : “É certo que referido contrato possui natureza complexa, apresentando características similares a ‘uma locação, uma promessa unilateral de venda (em virtude de dar o arrendador opção de aquisição do bem pelo arrendatário) e, às vezes, um mandato, quando é o próprio arrendatário quem trata com o vendedor na escolha do bem’ (MARTINS, Frans. Contratos e obrigações comerciais. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 419)”. (grifo nosso) 



    30. Percebe-se que a decisão e a literatura especializada conferem ao arrendamento mercantil a natureza de promessa de compra e venda e não de compra e venda propriamente dita.



    31. Caso o negócio jurídico sob exame tivesse a natureza efetiva de compra e venda, ele perderia totalmente sua relevância econômica, porquanto as arrendadoras seriam privadas dos benefícios fiscais que gozam nesse tipo de pacto. E esse foi o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no âmbito EREsp n. 213.828/RS, quando se cancelou o verbete 263 da súmula de sua jurisprudência predominante, cristalizando o entendimento do enunciado 293, atualmente em vigor. 



    32. A decisão proferida no REsp n. 1.699.184-SP reforça um entendimento fundamental: o contrato de arrendamento mercantil e o de compra e venda são negócios jurídicos distintos. As parcelas pagas no arrendamento mercantil não correspondem ao preço de aquisição do bem, mas sim à remuneração da arrendadora pela sua utilização. Essa distinção, considerada elementar (comezinha) pelo Ministro relator, é crucial para a correta interpretação da natureza jurídica do leasing g. 



    33. É certo que, ao apresentar elementos estranhos ao contrato de leasing , a questão perde exatidão e acarreta prejuízos significativos ao candidato que tem conhecimento da evolução da jurisprudência relativa ao assunto, notadamente, do processo que resultou no cancelamento do Enunciado 263 e na edição do Enunciado 293, ambos da súmula da Jurisprudência predominante no âmbito do c. STJ. Outrossim, padece de erro grosseiro, porquanto ignora distinção comezinha entre arrendamento mercantil e compra e venda, conforme relatado pela decisão no REsp n. 1.699.184-SP.



    34. Em sendo assim, entendo que é flagrante a ilegalidade da questão, a ponto de admitir a declaração de sua nulidade. 



    35. Ressalte que, com o presente resultado, não se vislumbra afronta a isonomia do certame, visto que “[…] violaria o princípio da inércia e configuraria invasão de competências se o juiz realizasse análise de casos que não foram levados ao seu crivo.“ (e-doc. 30, p. 3-6).



    8. Tratam os autos de questão relacionada à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na correção de questões de concurso público, a qual foi analisada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, leading case do Tema RG nº 485, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”



    9. Dessa forma, em regra, é incabível ao Poder Judiciário interferir na na correção de questões de concurso público. Porém, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ressalva a possibilidade de verificação da legalidade e constitucionalidade da conduta adotada pela banca examinadora do certame, a exemplo da hipótese de incompatibilidade da questão do concurso com o respectivo edital. 



    10. Da leitura do acórdão, nota-se nítida incursão da Turma Recursal de origem no mérito de correção das questões, apresentando interpretação própria de qual seria a redação mais adequada às alternativas discutidas, a partir de análise de trechos de doutrina e de decisões judiciais específicas (as quais sequer confrontam diretamente a redação das alternativas), em flagrante reexame de conteúdo das questões do concurso.



    11. Com a devida vênia, ao assim atuarem, divergiram os julgadores a quo do histórico entendimento desta Suprema Corte que resultou na redação da tese firmada no Tema RG nº 485, bem como violaram a separação dos poderes, a reserva da administração e a necessária isonomia entre candidatos de concurso público.



    12. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU AS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INAPLICABILIDADE DESSES ENUNCIADOS AO CASO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO. 1. Decisão agravada que negou provimento ao Recurso Extraordinário do ora agravante, aplicando as Súmulas 279 e 454 do STF. Inaplicabilidade desse enunciados ao caso dos autos, uma vez que os fatos estão claramente descritos no voto condutor do acórdão recorrido. 2. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. 3. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 4. Agravo Interno a que se dá provimento. Recurso Extraordinário do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO, para restabelecer a sentença.“



    (RE nº 1.527.287-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Red. do Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24/02/2025, p. 06/03/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE RESPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ASSUNTO NÃO ABRANGIDO PELO CONTEÚDO DO EDITAL DO CERTAME. NULIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem, concluiu pela nulidade das questões nº 55 e nº 59 constantes da prova do concurso realizado pelo recorrido. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial. 3. No caso sob exame, a questão nº 55 não se enquadra na única exceção estabelecida no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE para a atuação do Poder Judiciário nesses casos, que seria o exame da compatibilidade da questão do concurso com o respectivo edital. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“



    (RE nº 1.477.582-AgR/PI, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, no caso de eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.“



    (RE nº 1.385.684-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 17/11/2023).



    13. Mesmo a alegada existência de contradição entre questões do certame, apresentada no recurso adesivo não viabiliza a anulação da questão almejada pela parte autora. A propalada incompatibilidade entre as alternativas não configura verdadeiro erro grosseiro no caso e o acolhimento da alegação somente seria possível caso o julgador substituísse a banca examinadora, providência inconstitucional, conforme a jurisprudência desta Corte.



    14. Ante o exposto, (i) dou provimento ao recurso extraordinário interposto pela Consulplan para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos; e 



    (ii) nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por Eva Patricia Gonçalo Pires Tormin, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    15. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator